Tribunal: TJMT
Processo: 1121599-06.2025.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1121599-06.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELVIR LODI - CPF: 464.622.520-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1121599-06.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1121599-06.2025.8.11.0041

Recorrente:
Delvir Lodi.

Recorridos:
Município de Tangará da Serra-MT e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS ATUALIZADOS COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PROCEDIMENTO MÉDICO. DEMORA EXCESSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer ajuizada para obtenção de procedimento médico, sob o fundamento de ausência de exames médicos atualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a ausência de exames médicos atualizados autoriza o indeferimento da petição inicial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento do procedimento médico pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Exames médicos constituem elementos de prova e não requisitos de admissibilidade da petição inicial, sendo inadequada a extinção do processo por insuficiência probatória antes da instrução.

4.

A primazia do julgamento do mérito e o dever de cooperação processual impõem a adoção de medidas instrutórias quando a parte demonstra impossibilidade material de produzir prova complementar.

5.

A documentação médica apresentada comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade do procedimento, sendo excessiva a exigência de novos exames em curto intervalo temporal.

6.

A demora superior a 100 (cem) dias para realização do procedimento caracteriza mora injustificável da Administração Pública e autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.

7.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impondo-se a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento do procedimento médico, direcionando-se o cumprimento prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de exames médicos atualizados não constitui requisito de admissibilidade da petição inicial, mas questão probatória a ser solucionada na instrução processual.

2.

A demora excessiva na prestação do serviço público de saúde autoriza a intervenção judicial para assegurar tratamento ou procedimento indispensável.

3.

Comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento do procedimento médico necessário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 6º, 23, inciso II, e 196; Código de Processo Civil, artigos 4º, 6º, 139, incisos VI e IX, 319, 330, inciso IV, 370 e 485, incisos I e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); TJMT, AI 1007424-25.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1001317-13.2025.8.11.9005; TJCE, AC 0050954-70.2017.8.06.0112.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1121599-06.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1121599-06.2025.8.11.0041

Recorrente:
Delvir Lodi.

Recorridos:
Município de Tangará da Serra-MT e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Delvir Lodi
.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde pública-MT.

Sentença (Id.

365056864)
:
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, uma vez que o autor não obedeceu à determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de exames médicos atualizados
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

365056865
):
requer a anulação da sentença, com o prosseguimento do feito e o deferimento do pedido de tutela de urgência.

Contrarrazões
(Id ́s. 365056869 e 365056870): pugnam pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1121599-06.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1121599-06.2025.8.11.0041

Recorrente:
Delvir Lodi.

Recorridos:
Município de Tangará da Serra-MT e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de recurso inominado interposto por Delvir Lodi, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida na presente ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de urgência, ajuizada pelo recorrente em face do
Município de Tangará da Serra-MT e do Estado de Mato Grosso,
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, IV, e 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, atualmente com 62 (sessenta e dois) anos de idade, hipossuficiente, portador de hepatopatia crônica e hipertensão portal, com histórico de hematêmese e episódios de encefalopatia hepática (CID K74 e K76.6), pleiteou o fornecimento do exame de ligadura elástica de varizes esofágicas de médio calibre, com pedido de tutela de urgência.

A demanda foi instruída com o relatório médico do Dr. Edinaldo Zirondi, gastroenterologista-hepatologista (CRM-MT 4818), emitido em 16/05/2025, indicando expressamente a necessidade do procedimento (Id 365056853), exames diagnósticos realizados em março de 2025, incluindo tomografia computadorizada de abdome e ressonância magnética de encéfalo, que confirmam o quadro de hepatoesplenomegalia, varizes esplênicas e depósito de manganês nos globos pálidos compatível com insuficiência hepática (Id. 365056854) e declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra-MT, datada de 08/12/2025, informando que o procedimento não pode ser regulado via SISREG III por ausência de opção correspondente na plataforma.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que solicitou exames atualizados. O juízo de origem intimou a parte autora para emendar a inicial, sob pena de indeferimento. Em resposta, a Defensoria Pública esclareceu que os exames já juntados comprovavam o quadro clínico, reconheceu que não eram recentes e informou a impossibilidade financeira do autor de custear novos exames, requerendo o prosseguimento do feito ou a adoção de providências judiciais para viabilizar a prova. O juízo, contudo, extinguiu o processo.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a extinção foi prematura e representou excesso de formalismo incompatível com a natureza do direito fundamental à saúde, uma vez que os exames médicos atualizados constituem matéria probatória, e não requisito de admissibilidade da ação. Ressalta que houve violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual e que o autor não permaneceu inerte, mas demonstrou impossibilidade material de cumprir a determinação. Salienta que o juízo dispunha de meios alternativos para viabilizar a instrução, como a determinação de avaliação médica oficial ou requisição de informações ao SUS.

Em contrarrazões, os recorridos requerem a manutenção da sentença.

Pois bem. A questão central consiste em saber se foi correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo fato de o autor não ter apresentado exames médicos mais recentes, quando já havia nos autos documentação clínica suficiente para demonstrar o quadro de saúde e a necessidade do procedimento pleiteado.

Antes de qualquer análise jurídica, é preciso examinar a linha do tempo dos acontecimentos, pois ela revela a inconsistência da exigência formulada pelo juízo de origem.

Em março de 2025, houve a realização dos exames diagnósticos (tomografia e ressonância magnética), que confirmaram hepatoesplenomegalia, varizes esplênicas e alterações encefálicas compatíveis com insuficiência hepática.

Em 16/05/2025, houve a emissão do relatório médico pelo Dr. Edinaldo Zirondi, indicando a necessidade de ligadura elástica de varizes esofágicas de médio calibre.

Em 08/12/2025, foi emitida a declaração da Secretaria Municipal de Saúde informando a impossibilidade de regulação do procedimento via SISREG III.

O ajuizamento da ação ocorreu em 15/12/2025.

Portanto, entre a indicação médica e o ajuizamento da ação transcorreram apenas sete meses. Os exames que embasaram a prescrição médica foram realizados dois meses antes da própria indicação do procedimento. Exigir que o autor, hipossuficiente e sem acesso ao sistema de regulação, apresentasse exames ainda mais recentes do que aqueles que fundamentaram a própria prescrição médica não encontra qualquer razoabilidade.

Mais do que isso, o autor aguarda pela realização do exame desde maio de 2025. A resposta negativa da Secretaria Municipal de Saúde foi dada há mais de seis meses. Nesse contexto, exigir que o paciente produza novos exames às suas próprias expensas, como condição para que o Judiciário analise seu pedido de acesso ao SUS, significa criar uma barreira que, na prática, inviabiliza o acesso à justiça para quem mais precisa dela.

A sentença recorrida qualificou os exames médicos atualizados como "pressupostos mínimos de admissibilidade da demanda". Com a devida vênia, esse enquadramento é juridicamente equivocado.

Os requisitos da petição inicial estão previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Exames médicos não integram esse rol. Eles constituem elementos de prova, destinados à formação do convencimento do julgador quanto à existência e à extensão do direito alegado.

A ausência ou desatualização de prova pode, eventualmente, conduzir à improcedência do pedido após instrução, ou justificar a determinação de complementação probatória. Não autoriza, porém, o indeferimento da petição inicial, que é medida reservada a vícios formais da peça inaugural, e não a questões de mérito ou de suficiência probatória.

Ao extinguir o processo com base na ausência de exames atualizados, a sentença antecipou indevidamente um juízo de mérito sob o rótulo de vício formal, o que não encontra amparo no sistema processual vigente.

O Código de Processo Civil de 2015 foi construído sobre a premissa de que o processo é instrumento de realização do direito material, e não um fim em si mesmo. Os artigos 4º e 6º do Código consagram, respectivamente, o direito das partes à resolução do mérito e o dever de cooperação entre todos os sujeitos processuais, incluindo o juiz.

O autor não permaneceu inerte. Apresentou manifestação expressa, justificou a impossibilidade material de atualizar os exames e requereu providências alternativas. Diante disso, o caminho adequado seria a instrução processual, com eventual determinação de avaliação médica oficial, requisição de informações ao SUS, produção de prova técnica, ou, ainda, caso entendesse o juízo
a quo
, com a improcedência dos pedidos, e não a extinção prematura da demanda.

O artigo 370 do CPC confere ao magistrado amplos poderes instrutórios. O artigo 139, VI e IX, reforça o dever de assegurar efetividade à tutela jurisdicional. A extinção do processo, sem que se esgotassem as alternativas menos gravosas, contraria esses dispositivos e o modelo cooperativo adotado pelo legislador.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO GENÁRIO DOS SANTOS, em face de sentença prolatada pelo MM . Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro Dpvat em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT. 2. No mérito, por intermédio do despacho em fl. 26, o Juízo a quo determinou a intimação da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, juntando laudo médico legível e inteligível que explicite o real grau de sua invalidez, endereço atualizado, e a tabela securitária da SUSEP . Por entender que a demandante não apresentou o que lhe fora determinado, indeferiu a petição inicial, com base art. 321, parágrafo único do CPC, julgando extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso I do CPC. 3 . A emenda à inicial deve ser determinada somente nos casos em que não forem preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que estiverem presentes irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o que não se vislumbra no presente caso. 4. Na hipótese, a apresentação de comprovante de endereço atualizado não se mostra como requisito necessário para a propositura da petição inicial, visto que o art . 319, inciso II, do Código de Processo Civil somente dispõe sobre a indicação do endereço do autor 5. Da mesma forma, a apresentação de laudo pericial atualizado para propositura da referida modalidade de seguro por dano pessoal

DPVAT n
ã
o se mostra necess
á
ria, visto que imprescind
í
vel a realiza
çã
o de per
í
cia m
é
dica judicial, nos termos da S
ú
mula 474 do STJ. 6. Observa-se que a apresenta
çã
o de comprovante de endereço atualizado trata-se de excesso de formalismo, não sendo obstáculo para a devida prestação jurisdicional, posto que é dever da parte manter seu endereço atualizado durante todo o processo, da mesma forma, desnecessária a apresentação de laudo pericial produzido unilateralmente . 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o presente recurso, e no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto do Desembargador Relator . Fortaleza, 5 de novembro de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 00509547020178060112 Juazeiro do Norte, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 05/11/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2019)”.

Diante disso, configurada a extinção prematura do feito, a sentença de primeiro grau deve ser anulada.

Superada a questão processual, passa-se à análise do direito material.

O direito à saúde está previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O artigo 23, II, da Constituição estabelece que a competência para cuidar da saúde é comum à União, aos Estados e aos Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), fixou que todos os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais em saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS. Essa solidariedade impede que qualquer ente se exima de sua responsabilidade invocando a repartição administrativa de competências.

No caso concreto, o procedimento indicado — ligadura elástica de varizes esofágicas de médio calibre — foi prescrito por médico especialista (gastroenterologista-hepatologista) para paciente com diagnóstico confirmado de hepatopatia crônica, hipertensão portal, histórico de hematêmese e episódios de encefalopatia hepática. A necessidade do exame está devidamente documentada. A impossibilidade de regulação via SISREG III foi reconhecida pela própria Secretaria Municipal de Saúde.

A inexistência de previsão do procedimento na plataforma de regulação, bem como eventuais alegações de ordem orçamentária, não afastam a obrigação estatal quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento para a preservação da vida do paciente, mediante prescrição médica idônea.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA . FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE (TAVI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA EFICAZ NA REDE PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a realização do procedimento cirúrgico de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI) em favor de paciente idoso, autorizando sua execução em unidade privada, diante da inexistência de alternativa eficaz no SUS .

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a preliminar de incompetência do juízo de origem pode ser conhecida na via do agravo de instrumento sem a devida fundamentação; e (ii) definir se é legítima a determinação judicial que impõe ao Estado o custeio de procedimento de alta complexidade não disponibilizado pelo SUS, à luz do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III . Razões de Decidir

3. A preliminar de incompetência não pode ser conhecida quando o Agravante não demonstra, de forma clara e fundamentada, os fatos ensejadores da alegada incompetência do juízo prolator da decisão.

4. O direito à saúde, previsto nos arts . 6º e 196 da Constituição, constitui dever solidário da União, Estados e Municípios ( CF, art. 23, II), não podendo a repartição administrativa de competências ser invocada para excluir a responsabilidade de qualquer ente federativo.

5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855 .178 (Tema 793, RG), fixou que todos os entes respondem solidariamente nas demandas prestacionais em saúde, cabendo ao magistrado direcionar a execução da obrigação conforme as regras de descentralização do SUS.

6. A inexistência de previsão do procedimento na Tabela SUS, bem como alegações de ordem orçamentária, não afastam a obrigação estatal quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento para a preservação da vida do paciente, mediante prescrição médica idônea.

7 . A livre escolha de hospital ou profissional não é direito absoluto do paciente, mas, constatada a ausência de alternativa eficaz na rede pública, justifica-se a determinação de custeio do procedimento em rede privada.

8. A urgência da situação, evidenciada pelos riscos de morte, configura o perigo da demora e legitima a concessão da tutela provisória de urgência.

IV . Dispositivo e Tese

Preliminar de incompetência não conhecida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preliminar de incompetência não é conhecida quando não acompanhada de fundamentação fática suficiente.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, inclusive procedimentos de alta complexidade não previstos na Tabela SUS .

A ausência de previsão orçamentária ou administrativa não exonera o Poder Público do dever de garantir tratamento médico essencial à preservação da vida.

Inexistindo alternativa eficaz na rede pública, admite-se a realização do procedimento em unidade privada às expensas do Estado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10074242520258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2025)”.

O Enunciado n.º 93 da III Jornada de Saúde do CNJ estabelece que a espera superior a 100 dias para consultas e exames eletivos previstos nas políticas públicas de saúde é considerada excessiva, caracterizando mora injustificável e inefetividade da política pública.

No caso em análise, o autor aguarda pela realização do exame desde maio de 2025, ou seja, há mais um ano. Esse período supera em muito o limite de 100 dias fixado pelo CNJ como razoável. A demora verificada, por si só, já autoriza a intervenção judicial para garantir o acesso ao serviço de saúde, independentemente de classificação do procedimento como urgente ou eletivo.

A propósito, a Primeira Turma Recursal deste Tribunal já decidiu, em caso análogo, que a demora superior a 100 dias para realização de exame eletivo previsto nas políticas públicas de saúde caracteriza mora excessiva e autoriza a intervenção judicial, sendo o parecer do NAT de natureza meramente orientativa, não vinculante para o julgador:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) DE COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR. PESSOA IDOSA COM ESPONDILOSE (CID M47) . DEMORA EXCESSIVA EM FILA DO SUS. ENUNCIADO Nº 93 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. PARECER DO NAT COM CARÁTER ORIENTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793 DO STF) . REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I . CASO EM EXAME

Agravos de instrumento e interno interpostos contra decisões que indeferiram, respectivamente, a tutela de urgência e a antecipação de tutela recursal em ação cominatória de obrigação de fazer, na qual se pleiteia o fornecimento de exame de Tomografia Computadorizada (TC) de coluna cervical, dorsal e lombar a usuária idosa, em face do Estado de Mato Grosso e do município de Alta Floresta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência a fim de determinar o fornecimento do exame de Tomografia Computadorizada (TC) de coluna cervical, dorsal e lombar, diante da demora excessiva na realização do procedimento pelo SUS e da condição clínica e etária da agravante.

III . RAZÕES DE DECIDIR

Os Juizados Especiais, inclusive da Fazenda Pública, regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o que impõe resposta jurisdicional efetiva nas demandas de saúde, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e da Lei nº 12.153/2009.

A documentação dos autos principais demonstra que a busca por atendimento na rede pública ocorreu em 27/6/2024, com protocolo de encaminhamento na Secretaria Municipal de Saúde e inserção da solicitação no SISREG apenas em 12/5/2025, permanecendo a autora sem atendimento, o que configura período de espera superior a um ano .

O Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ estabelece que a espera superior a 100 dias para consultas e exames eletivos previstos nas políticas públicas é considerada excessiva, de modo que a demora verificada caracteriza mora injustificável e inefetividade da política pública de saúde.

A agravante é pessoa idosa, com 65 anos, portadora de espondilose (CID M47), e a demora na realização do exame implica risco de piora gradativa de seu quadro clínico, comprometendo sua qualidade de vida e sua integridade física, o que evidencia perigo de dano.

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, sendo a responsabilidade solidária dos entes federativos firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral .

O parecer do NAT, ao classificar o procedimento como não urgente, possui natureza meramente orientativa e não vincula o julgador, podendo ser afastado diante da comprovação da demora excessiva e da necessidade do exame para adequado diagnóstico e tratamento.

Estando demonstradas a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano, mostram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, impondo-se determinar a realização do exame pleiteado, sob pena de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

O provimento do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra a decisão que negara a antecipação da tutela recursal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido; agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A demora superior a 100 dias para realização de exame eletivo previsto nas políticas públicas de saúde, em desconformidade com o Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, caracteriza mora excessiva e autoriza a intervenção judicial para garantir o acesso ao serviço.

A condição de pessoa idosa com doença degenerativa, aliada à longa espera em fila do SUS, configura perigo de dano suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência para a realização de exame diagnóstico necessário .

O parecer técnico do NAT tem caráter meramente orientativo e não prevalece sobre a comprovação de necessidade do exame e da demora excessiva, cabendo ao Judiciário assegurar o direito fundamental à saúde com base na responsabilidade solidária dos entes federativos.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10013171320258119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 02/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2025)”.

Quanto à tutela de urgência requerida, observa-se que está presente a probabilidade do direito, pois o quadro clínico do autor está documentado por exames realizados em março de 2025 e por relatório médico especializado de maio de 2025. O diagnóstico de hepatopatia crônica com hipertensão portal, hematêmese anterior e episódios de encefalopatia hepática é grave e está devidamente comprovado. A indicação do procedimento é clara e provém de médico especialista.

O perigo de dano também se encontra presente: varizes esofágicas em paciente com hepatopatia crônica e histórico de hematêmese representam risco real de sangramento digestivo grave, potencialmente fatal. A demora na realização da ligadura elástica expõe o autor a risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico.

Estão, portanto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Quanto ao cumprimento da medida, a despeito da solidariedade entre os entes federativos, deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de exame de médio/alto custo e de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o ente estadual. Eventual ressarcimento entre os entes deverá ser resolvido administrativamente, conforme orientação do STF no Tema 793.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, afastando o indeferimento da petição inicial e
DEFERIR
a tutela provisória de urgência requerida, determinando que os entes públicos demandados providenciem, no prazo de 20 (vinte) dias, o fornecimento do exame de ligadura elástica de varizes esofágicas de médio calibre ao autor Delvir Lodi, conforme prescrição médica, direcionando o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de médio/alto custo e de média/alta complexidade.

O descumprimento da determinação no prazo fixado ensejará bloqueio de verbas públicas do ente responsável pelo cumprimento, no valor necessário à realização do procedimento na rede privada, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis;

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026